Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-73.2018.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000080-73.2018.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SILVA

Advogado(s)
:
ELIDA DE CASSIA FREITAS CERQUEIRA

APELADO: SILVIO MAXIMIANO VALE BELO 02788829515 e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO CEZAR CHAVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de constituição em mora em obrigação sem prazo determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão que não se manifestou expressamente sobre os pontos específicos alegados pelo embargante, notadamente acerca da ilicitude da venda de loteamento não registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada.

4 - Não configura omissão o fato de o acórdão não analisar questões de mérito quando já acolhida preliminar que impede a análise do mérito da causa.

5 - A extinção do processo por ausência de constituição em mora da parte ré, em obrigação sem prazo definido, impede a análise das questões relacionadas à ilicitude da venda de loteamento não registrado e demais questões de mérito.

6 - Os embargos de declaração não constituem meio adequado para o reexame da causa ou para o simples prequestionamento quando não verificada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000080-73.2018.8.05.0164,
sendo parte(s) Embargante
JOSE CARLOS SILVA
e parte(s) Embargada
SILVIO MAXIMIANO VALE BELO 02788829515 e outros (3),

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador (a) de Justiça

RM02